Tribunal: STF
Processo: ACO 3024
Classe: ACO
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em ação cível originária. Embargos de declaração opostos pela União e pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras). Ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Rejeição. Embargos de declaração opostos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Governança do processo de desestatização da Lei Federal nº 9.491/97. Comando e influxo da União. Papel de gestão do BNDES. Ausência de legitimidade passiva. Acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes.



    1. No que tange aos embargos de declaração opostos pela União e pela Eletrobras, o acórdão embargado não incidiu em nenhum dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando a via dos embargos de declaração para a rediscussão de matéria já decidida. Embargos de declaração rejeitados em relação aos referidos entes.



    2. A inclusão da CEPISA no Programa Nacional de Desestatizações concretizou a vontade da União em privatizar a companhia, de modo que caberia à União a retomada do processo de desestatização. Em vez disso, a União, por meio do Conselho Nacional de Desestatização (CND), publicou resolução retirando a CEPISA do programa de desestatização, ou seja, colocando termo final no processo de privatização da companhia, em 2010.



    3. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) atua no processo de desestatização sob o influxo e o comando da União, conforme expressamente estabelece a Lei nº 9.491/97 ao lhe atribuir o papel de gestor do Fundo Nacional de Desestatização, com atribuições meramente executórias no processo.



    4. Nos termos da Lei nº 9491/97, o Banco apenas participa do CND como ouvinte, sem direito a voto, ou seja, sem qualquer poder decisório sobre o processo das desestatizações (§ 3º do art. 5º).



    5. Portanto, o BNDES não possuiu papel decisório no processo de desestatização.



    6. Houve omissão no acórdão embargado, diante da ausência de qualquer evento imputável ao BNDES.



    7. Embargos de declaração opostos pelo BNDES acolhidos pelo STF com efeitos infringentes para reconhecer sua ilegitimidade passiva e, em consequência, julgar o pedido improcedente em face do referido ente da administração federal indireta.